Tribunal: TJDFT
Processo: 0713506-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CONFIGURADA. VALORES DEPOSITADOS. CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA FÉ OBEJTIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO
1. Incabível a declaração de nulidade de contrato, em razão de fraude, quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem argui o óbice e dele se beneficia.
2. Embora haja defeito na manifestação de vontade do consumidor, o mútuo, por ser um contrato real, aperfeiçoa-se com a entrega da coisa emprestada.
3. A boa-fé objetiva, é verdadeira regra de conduta, estabelecida no artigo 422 do Código Civil, da qual emana deveres acessórios, como o dever de informar e de cooperar, que evitam, na prática, o uso de subterfúgios ou intenções diversas daquelas expressas no negócio jurídico.
4. Advém do princípio da boa-fé objetiva o instituto da venire contra factum proprium, o qual impede que uma das partes do contrato tenha comportamentos contrários lastreados em vantagens que possa vir a ter.
5. A caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do consumidor correntista.
6. Recurso conhecido e desprovido.